Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709600-74.2020.8.07.0020 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: FLAVIA TOCCI BOEING DUARTE DESPACHO Manifeste-se o embargante acerca do id 49414845. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 31/07/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator